Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-05.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004532-05.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA SILVA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

1. PENA-BASE
. MITIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INCORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERDA DAS FOTOS E DADOS ARMAZENADOS NO CELULAR SUBTRAÍDO.

IMPLICAÇÃO INERENTE AO CRIME.
2.

COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREICIDÊNCIA.
3. PREPONDÂNCIA DA AGRAVANTE. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/12
. IMPERTINÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA UMA ÚNICA VEZ POR 10 CONDENAÇÕES APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. DECISÃO EM MUITO BENÉFICA AO APELANTE.
4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA.
5. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROCEDÊNCIA.
QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

6.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como os resultados da ação do agente que ultrapassem os naturalmente advindos da conduta, mostra-se incorreta se amparada em elementar do tipo penal violado, pois, evidente que a perda dos dados armazenados no celular subtraído é consectário lógico do Furto;

2. “(...)
tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (...).
(Tema 585/STJ)
;

3. Na segunda etapa dosimétrica, a majoração da pena em 1/6 pela preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão é, em muito, benéfica ao réu

multirreincidente que conta com mais de dez condenações definitivas;

4. Independentemente do
quantum
de pena imposto, a multirreincidência do agente aliada à existência, em seu desfavor, de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado;

5.

A
condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, IV do CPP, conclama, no mínimo, a existência de pedido formal nesse sentido, na denúncia, de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Eder Carvalho Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT
, em que se lhe impôs o cumprimento, em regime
fechado
, de
4 anos e 6 meses
de
reclusão
e o pagamento da
pena cumulativa de 10 dias-multa
e de
R$ 2.000,00 a título de indenização à vítima
, pela prática do crime de Furto qualificado pelo concurso de agentes previsto no
art. 155, § 4º, IV do CP
.

Irresignado com o cálculo de sua pena, o Apelante busca em suas razões a (o): I) mitigação da pena-base com a
exclusão da avaliação desfavorável das consequências do crime
; II)
compensação integral
da atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
; III) alteração da
fração em 1/12

se mantida
a
preponderância da agravante
; IV)
abrandamento do regime
prisional; V)
exclusão da obrigação indenizatória
por ausência de prova quanto ao valor do dano (Id.
190997793).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça, são pelo
parcial

provimento
do apelo com o
afastamento da indenização
imposta de ofício pelo magistrado primevo (Id.
190997796
).

Nesta instância revisora a
PGJ
opina, em parecer sumariado nos termos abaixo, pelo parcial provimento do recurso a fim de que haja a
mitigação da pena-base e a exclusão da indenização
(Id.
198596651
):

“Apelação Criminal – Acusado condenado
à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime FECHADO, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV do CP e ao pagamento de dez dias-multa e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima, a título indenizatório
–
Inconformismo da defesa
: requer:
1
-
O afastamento da vetorial consequências do crime, reduzindo a pena basilar;
2-
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência ou a alteração da fração utilizada para a exasperação da pena intermediária, fixando-a em 1/12 (um doze avos);
3-
A alteração do regime de cumprimento de pena para o SEMIABERTO; e
4-
A dispensa do pagamento do valor indenizatório à vítima.
Com parcial razão
: Fundamentação inidônea utilizada pelo juiz sentenciante para a negativação das consequências –
necessidade de redimensionamento da pena basilar – inviabilidade da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência por se tratar de réu multirreincidente –Tema 585/STJ – ENUNCIADO 41 do TJMT – jurisprudência corroborativa – patamar de aumento fixado pelo juízo de piso para exasperar a pena na fase intermediária razoável e proporcional ao caso concreto, coadunando com o entendimento jurisprudencial dominante – a condição de reincidente do APELANTE, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena corpórea seja inferior a 4 (quatro) anos, desautoriza a alteração de regime – inteligência do art. 33, § 2º, “b” e “c”, todos do CP – ENUNCIADO Nº 41-TJMT – precedentes jurisprudenciais – manutenção do regime estabelecido na sentença – necessário afastar a condenação a título indenizatório por danos causados pela infração – ausência de pedido expresso na denúncia – ENUNCIADOS N° 14 e 14A e jurisprudência corroborativa.
Pelo
CONHECIMENTO
do recurso e seu
PARCIAL PROVIMENTO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 11h42min., do dia 5 de março de 2023,
Eder Carvalho Silva
, em união de desígnios com indivíduo não identificado, no interior do estabelecimento comercial Panificadora Dona Cici, situado na Av. Principal do Bairro Ouro Fino, em Barra do Garças-MT, subtraiu um
aparelho de telefone celular, da marca Motorola Moto G A31, avaliado em R$ 1.200,00,
de propriedade da vítima
Elizangela Silva Lima
.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Apelante se insurge buscando a (o):

I)
mitigação da pena-base com a exclusão da avaliação desfavorável das consequências do crime;
II)
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência;
III)
majoração da reprimenda em 1/12 se mantida a preponderância da agravante;
IV)
abrandamento do regime prisional;
V)
exclusão da obrigação indenizatória por ausência de prova quanto ao valor do dano (Id.
190997793).

Assiste-lhes parcial razão.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

I
– Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo fixou a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão
, ou seja, a elevou e 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, mediante a negativação dos
antecedentes
, pois se trata de réu multirreincidente, e das
consequências do crime
em razão da perda dos dados armazenados no aparelho de telefone celular subtraído.

Não houve insurgência quanto aos antecedentes, porém, inegável que a motivação lançada para desabonar as consequências do crime é inidônea. Explico.

Enquanto circunstância judicial, as
consequências do crime

devem ser entendidas como o resultado da conduta do agente que transcenda a normalidade do tipo penal infringido.

No caso do
Furto de um telefone celular, evidente que a perda dos arquivos constantes no aparelho é implicação lógica da ação delitiva, haja vista que “o acessório segue o principal”.

Dessarte, inegável que, quanto ao ponto (
consequências do crime)
, a reprimenda inicial foi majorada com base em elementar do delito, situação vedada no ordenamento jurídico pátrio, tal como ilustra o excerto de julgado abaixo reproduzido.

“(...). 2. No tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial’ (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 2.067.325/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Ademais, importante registrar que não há, nos autos, qualquer menção de que a perda dos arquivos constantes no celular subtraído tenha causado à vítima transtorno diverso do ordinário.

Nesse contexto, afasto a avaliação desfavorável
as
consequências do crime

mantendo como negativa apenas o vetor dos
antecedentes
do Apelante.

II
– Por outro lado, m
algrado o Apelante tenham confessado a prática do crime,
não faz jus à compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, uma vez que se trata de pessoa com múltiplas condenações definitivas
.

Como sabido, a

Terceira Seção do STJ
,
firmou o posicionamento de que a especificidade da reincidência não obsta sua compensação com a atenuante da confissão espontânea,
“(...) Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (...).
(Tema 585/STJ).

Similar entendimento é perfilhado por este TJMT no Enunciado n. 41 da TCCR, segundo o qual “a
multirreincidência pode obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

III
– No que concerne ao percentual de 1/6 utilizado pelo juiz
a quo
para recrudescer a pena em formação ao preponderar a agravante sobre a atenuante, entendo que não comporta reforma, sendo, inclusive, em muito benéfico ao Apelante que, embora conte com
10 condenações aptas a caracterizar reincidência
(processos n.
0011062-23.2015.8.11.0004, 0003150-09.2014.8.11.0004, 0007383-83.2013.8.11.0004, 0000433-88.2018.8.11.0002, 0003669-71.2020.8.11.0004, 1004628-25.2020.8.11.0004, 0020102- 93.2019.8.11.0002, 1014051- 44.2022.8.11.0002, 1038069-66.2021.8.11.0002, 1032489-21.2022.8.11.0002)
, foi agraciado com a aplicação,
uma única vez
, da fração mínima reconhecida pela jurisprudência como adequada para a elevação da reprimenda pela reincidência.

Aliás, em caso de concurso de uma atenuante e diversas agravantes (como a multirreincidêcia, por exemplo) o STJ entende que, enquanto uma agravante é compensada com a atenuante, as remanescentes exasperam a pena em 1/6 aplicado individualmente para cada uma.

Confira-se:

“(...). 2. Na segunda fase, uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes que, no caso em questão, são ambas reincidências, mas apenas uma das agravantes, de forma que somente a terceira agravante, a reincidência sobressalente, exaspera a pena intermediária, assim como em qualquer dosimetria da segunda etapa em que haja uma única circunstância atenuante e duas circunstâncias agravantes. Isto significa que uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6, consolidada por esta Corte como adequada à segunda fase. (...)”. (AgRg no HC n. 891.196/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

IV
- Prosseguindo, consigno que não obstante o quantitativo de pena imposto, a
mutirreincidência
do Apelado, aliada a existência, em seu desfavor, de
circunstância judicial desfavorável
(maus antecedentes) conclama a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença.

Oportuno ao caso:

“(...). 1. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.

2. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 661.870/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Feitas essas considerações, passo à retificação do cálculo dosimétrico, lembrando que o crime de Furto qualificado é punido com 2 a 8 anos de reclusão e multa, mantenho o mesmo critério de cálculo eleito na sentença e aceito pelo STJ (conhecido como “Termo médio”) a saber: aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – 6 anos –, que
in casu
, parece-me mais
eficaz à reprovação do crime cometido, atendendo, via de consequência, ao princípio da proporcionalidade.

Existente uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) majoro a pena-base em 9 meses, obtendo o quantitativo de
2 anos e 9 meses
.

Mantida a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a fim de evitar reformatio in pejus elevo a reprimenda em formação em 1/6, percentual eleito na sentença como adequado ao caso, chegando à sanção de
3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, a o
qual torno definitivo devido à ausência quaisquer outros elementos aptos a lhe modificar.

Ainda em atenção ao princípio
no reformato in pejus
, deixo de aplicar o sistema trifásico para individualização da pena de multa, pois redundaria em fixação superior ao mínimo de
10 dias-multa
estipulados na sentença. Mantenho, portanto, tal pena pecuniária.

V
- Por fim,
Eder

pretende a
extirpação d
a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação à vítima
.

É sabido que a Lei n. 11.719/08, ao alterar o art. 387, IV, do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil no âmbito penal. No entanto, tal reparação não é automática, pois, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, firmaram o posicionamento de que ela deve ser expressamente requerida pelas partes, de modo a propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A guisa de ilustração, confira-se o teor do seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para a reparação de danos nos moldes do disposto no art. 387, IV, do CPP, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, requisitos não atendidos no caso. (...).”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.469.769/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

“(...). 3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020).

Especificamente na hipótese dos autos, a questão é mais abrangente que a tratada pela defesa que se limitou a sustentar a falta de apuração do valor do dano. É que i
n casu
, também não houve pedido de reparação, ou seja, o magistrado primevo a fixou
ex officio
, de modo, que, via de consequência, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa quanto à matéria,
situação que impõe seja afastada a aludida obrigação de indenizar
.

VI
– Diante do que foi exposto em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
a este recurso para retificar a primeira parte dosimétrica da pena imposta a
Eder Carvalho Silva
devido à prática do crime de Furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV do CP),

afastando a avaliação desfavorável das consequências do crime
e obtendo a sanção derradeira de
3 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão e 10 dias multa
, bem como, para
excluir a obrigação indenizatória,
pois imposta de ofício e sem a prova do valor do dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024